Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718103-65.2021.8.07.0015 RECORRENTE: LARISSA LUCIA JOSÉ LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%). LEI N. 8.212/1991. REGIME PRÓPRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. O adicional de vinte e cinco por cento (25%) previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, que regulamenta o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), é inaplicável a benefício de aposentadoria compulsória por invalidez permanente submetido a Regime Próprio do Distrito Federal, em razão da ausência de previsão legal, conforme o Tema de Repercussão Geral n. 1.095 e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 2. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 45 da Lei 8.213/1991, defendendo o direito ao recebimento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores que recebe como benefício de aposentaria compulsória por invalidez permanente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONATHAN ARAÚJO DE SOUSA, OAB/DF 65.193 (ID 54283707). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 45 da Lei 8.213/1991. Com efeito, a turma julgadora concluiu pela aplicabilidade, no caso tela, do Tema de Repercussão Geral 1.095/STF e da Súmula Vinculante 37 do STJ, podendo-se citar: Larissa Lucia Jose Luiz da Silva pede a aplicação por analogia do art. 45 da Lei n. 8.213/1991 a aposentadoria por invalidez submetida a Regime Próprio do Distrito Federal. Não obstante, persistem os fundamentos invocados no Tema de Repercussão Geral n. 1.095 do Supremo Tribunal Federal, pois os princípios da legalidade, da reserva legal e da distributividade inviabilizam a concessão do adicional pretendido sem a previsão legal correspondente. Igualmente, o princípio da isonomia não autoriza a majoração do seu benefício, conforme a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do referido fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Ademais, também “incide, na hipótese a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no REsp 161835/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). Acrescenta-se que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, adentrar ao exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente inscrito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005